Tribunal: TJDFT
Processo: 0719718-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REGISTRO DE IMAGENS DA AUTORA. PUBLICAÇÃO NÃO AUTORIZADA. VIOLAÇÃO DO DIREITO À IMAGEM. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que condenou a ré na obrigação de reparar os danos morais causados em razão da violação do direito à imagem, no valor de R$2.000,00 (dois mil reais).
2. Nas razões recursais (ID 40369783), afirma que o valor da condenação ficou aquém do esperado, ora que não serve de desestímulo ao descuido com a segurança na prestação do serviço do Recorrido, que, no mínimo, é possuir autorização para publicação das fotos, especialmente quando possui a imagem da própria pessoa. Requer a reforma da sentença, com a devida majoração do valor dos danos morais.
3. A Constituição Federal define que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” (art. 5o, X).
4. A jurisprudência é assente no sentido de que a mera publicação não autorizada de imagem configura violação do direito à imagem, a atrair a responsabilização pelos danos morais, que nesses casos é in re ipsa.
5. Sobre o assunto, válido trazer à baila trecho do voto da Relatora Ministra Nancy Andrighi, no julgamento do AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, in verbis: “(...) os danos morais em virtude de violação do direito à imagem decorrem de seu simples uso indevido, sendo prescindível, em tais casos, a comprovação da existência de prejuízo efetivo à honra ou ao bom nome do titular daquele direito, pois o dano é presumido (Súmula 403 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 1.672.112/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 27/8/2020.)
6. No mesmo sentido: “A ofensa ao direito à imagem materializa-se com a sua mera utilização sem autorização, ainda que não tenha caráter vexatório ou que não viole a honra ou a intimidade da pessoa, e desde que o conteúdo exibido seja capaz de individualizar o ofendido”. (AgInt no REsp n. 1.909.979/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.); (REsp n. 1.772.593/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 19/6/2020.)
7. Para além disso, necessário considerar que a imagem foi publicada pela empresa ré sem a devida autorização da autora, o que, certamente, causou-lhe constrangimentos, angústias, humilhação, aborrecimentos, desgastes e extremo sofrimento psicológico que ultrapassam o âmbito dos meros dissabores do cotidiano, de modo a subsidiar a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
8. O valor dos danos morais deve ser arbitrado em consonância com as circunstâncias da lide, a natureza e gravidade da ofensa, a condição socioeconômica das partes, sem deixar de lado a função pedagógico-reparadora do instituto, consubstanciada em impingir à ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos.
9. Nesse cenário, observados os parâmetros acima explicitados, razoável e proporcional o valor da reparação fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.
10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
11. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.